Tribunal: TJES
Processo: 5013785-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Preclusão / Coisa Julgada; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013785-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SUPERMERCADO LAMAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a inadmissibilidade de agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou, de ofício, a realização de perícia contábil na segunda fase de ação de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao não reconhecer o cabimento do agravo de instrumento contra decisão instrutória, sob o argumento de que a segunda fase da prestação de contas equivaleria à liquidação ou cumprimento de sentença, e se houve vício quanto à análise de suposta renúncia à prova e violação à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida ou para adequar o julgado ao entendimento da parte.

4. A decisão que delibera sobre a produção de provas possui natureza instrutória e é irrecorrível por agravo de instrumento, dada a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a inexistência de risco de inutilidade de apreciação futura em sede de apelação.

5. A ação de prestação de contas possui rito especial e natureza cognitiva em ambas as suas fases, de modo que a fase de cumprimento ou liquidação de sentença apenas se inicia após a prolação da sentença definitiva da segunda fase, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

6. A inexistência de vício de fundamentação resta configurada quando o acórdão enfrenta expressamente a natureza da fase processual e a irrecorribilidade do ato, evidenciando que o inconformismo da parte busca a reforma do mérito pela via recursal inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o v. acórdão de id. 13242458, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de agravo interno interposto, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em face da decisão que determinou a realização de perícia contábil na segunda fase da ação de prestação de contas ajuizada por
SUPERMERCADO LAMAS LTDA.

Em suas razões recursais (id. 13854207), a embargante afirma que (i) houve omissão quanto à decisão de fls. 3528/3529 que teria encerrado a segunda fase da prestação de contas; (ii) o acórdão não se manifestou sobre a violação da coisa julgada pela ausência de indicação dos lançamentos controvertidos; e (iii) houve omissão sobre a renúncia do autor à produção de prova pericial.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Da análise do acórdão embargado, observa-se que todos os pontos suscitados foram devidamente enfrentados, tendo este Colegiado firmado o entendimento a decisão que delibera sobre produção de provas é irrecorrível, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento foi inadmitido. Transcrevo os fundamentos que justificam a rejeição dos vícios:

"Conforme ressaltado na decisão monocrática agravada, tem-se que decisão recorrida, ao determinar, de ofício, a realização de prova pericial contábil para fins de necessária instrução da segunda fase da ação de prestação de contas, não se afigura como decisão recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça que “
descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão que delibera sobre questão probatória
” (AI nº 5003396-61.2024.8.08.0000, relatoria Des. Convocado Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. em 20/04/2024).

No mesmo sentido este órgão julgador,
in verbis
:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1.
Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere a produção de prova pericial, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade da diligência, caso alegada como preliminar de Apelação.
Precedentes do STJ e do TJES. (AI nº 5005528-62.2022.8.08.0000, relatoria Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. em 04/09/2023 – grifei)

Equivoca-se o Agravante, a meu sentir, quando sustenta tratar-se de fase de cumprimento de sentença ou de liquidação de sentença.

É entendimento corrente que “
a ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada
, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento
”, de forma que “
a fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação
” (STJ - REsp: 1821793/RJ, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).

Nessa linha de compreensão, descabe incluir o cabimento do presente recurso na hipótese do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, como quer fazer crer o Agravante.

[...]

Acrescente-se, ainda, que a alegação de que o Agravado não cumpriu com o ônus que lhe competia é questão que será dirimida por ocasião do julgamento da segunda fase da ação de prestação de contas, em nada se relacionando, portanto, com a ordem de realização de perícia contábil, objeto do recurso de agravo de instrumento."

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Evidencia-se, portanto, que a pretensão do embargante é a reforma do julgado por via inadequada, uma vez que as questões sobre a fase processual e o ônus probatório foram expressamente tratadas para na decisão monocrática recorrida.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)